Tribunal: TJES
Processo: 5015270-43.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015270-43.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCIO DE JESUS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5015270-43.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCIO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL PARA QUESTIONAR DECISÃO DE PRONÚNCIA. LIMITAÇÃO TAXATIVA DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal apresentada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistência de prova judicial apta a justificar o envio do autor a julgamento pelo Tribunal do Júri. O agravante requer a apreciação do agravo pelo Colegiado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se a revisão criminal pode ser admitida para questionar decisão de pronúncia; (ii) determinar se as alegações do agravante se enquadram nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se destina ao reexame de decisões interlocutórias, como a pronúncia, mas exclusivamente à revisão de sentenças condenatórias transitadas em julgado, conforme previsão expressa do art. 621 do Código de Processo Penal. A pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista e, portanto, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP (STJ, AgRg no HC n. 865.768/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20/12/2023).

A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo de recurso ou nova apelação, sendo inadmissível quando o requerente apenas revisita argumentos já enfrentados e rejeitados na ação penal e no julgamento da apelação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2024).

Não há elementos que demonstrem a existência de erro judicial ou violação manifesta ao texto de lei, tratando-se, no caso, de tentativa de rediscutir matéria já decidida, em descompasso com a natureza excepcional da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não é cabível para questionar decisões de pronúncia, tendo em vista sua natureza de decisão interlocutória mista.

A revisão criminal somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como substitutivo de recurso ou nova apelação.

O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a desconstituição de decisões que respeitam as hipóteses de admissibilidade e apreciação pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 865.768/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/12/2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/8/2024.

TJES, Revisão Criminal 5003931-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 29/7/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5015270-43.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCIO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
Agravo Regimental em
Revisão Criminal
interposto
por
LUCIO DE JESUS
,
em face da decisão monocrática de id. nº 11041637, por meio da qual concluí pelo não conhecimento da ação revisional.

No recurso id. nº 11430293, alega que a revisão criminal merece ser conhecida, argumentando
ser caso de revisão criminal, na forma do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
na medida em que
a
suposta
violação ao texto de lei
consistiria
na

inexistência de prova produzida em juízo apta a enviar o Autor para o júri.

Pede, assim, a reconsideração da decisão ou, não sendo esse o caso, seja submetido o agravo ao escrutínio do Colegiado.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. nº
11511807
, pugna pela negativa de provimento ao agravo.

Conforme consignei na decisão recorrida,
não constitui
a revisão criminal
um
recurso de mero reexame, ou
mesmo
uma segunda apelação,
tratando-se
,
em verdade,
de

uma ação penal de conhecimento, de índole
excepcional, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.

A
ação penal
flui
sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado
a sentença ou

o acórdão

condenatório
, a presunção se inverte e firma como verdade o que foi decidido, cristaliza
ndo
o
que se compreendeu como
justo
à situação posta em apreciação
. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da
tranquilidade
social.

Por isso, as hipóteses de cabimento são bastante estritas, previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

O
pedido
apresentado pelo ora agravante, contudo, é
manifestamente

descabido.

O já citado
artigo 621 do Código de Processo Penal
, ao
tratar das hipóteses de cabimento da revisão criminal, é muito claro ao se referir a sua admissibilidade para sindicar “sentença condenatória”. A pronúncia, por seu turno, tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista (STJ, AgRg no HC n. 865.768/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20/12/2023), não se enquadrando às hipóteses do mencionado artigo 621 do CPP.

Desta forma, concluí pela impossibilidade de conhecimento da revisão. Citei, na decisão recorrida, recente compreensão firmada por este E. Colegiado, em aresto de relatoria do Eminente Desembargador Helimar Pinto (TJES, Revisão Criminal
5003931-87.2024.8.08.0000,
Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Helimar Pinto, 29/7/2024).

Colacionei ao decisum, ainda, manifestação Ministerial subscrita pela Eminente Procuradora de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha, também pela inadmissibilidade da revisão.

Além disso, averbo que a
despeito de o revisionando alegar que a condenação é contrária
ao texto expresso de lei ou
à evidência dos autos (art. 621, inciso I), só faz revisitar argumentos já exaustivamente explorados na ação penal
e no julgamento da apelação
,
rememora
ndo

entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de não ser cabível a revisão criminal empregada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2024).

A
liás
,
o acórdão que julgou a apelação criminal aborda

e rechaça
a
alegaç
ão
trazida na presente revisão criminal,
aplicando entendimento jurisprudencial pacífico acerca da soberania dos vereditos proferidos pelo Conselho de Sentença:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI HOMICÍDIO QUALIFICADO - TESES EM PLENÁRIO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DOSIMETRIA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PENA-BASE READEQUADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tendo o Conselho de Sentença escolhido uma das vertentes consagradas pelas provas dos autos e apresentada em plenário de que os crimes foram praticado pelos apelantes, deve ser mantida a sentença condenatória, sob pena de importar em inobservância do princípio da soberania dos veredictos. Inteligência do artigo 5º, XXXVII, "c", da Constituição da República. Demonstrada a existência de fundamentação concreta para considerar em prejuízo dos acusados 3 (três) circunstâncias judiciais e, em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, deve ser reduzida a pena-base fixada em primeiro grau. Comprovado que a advogada dativa atuou em demanda que exige uma maior dedicação do causídico, como é o caso dos julgamentos procedidos pelo Plenário do Júri, mas cuja peça fora simplória, insurgindo-se somente quanto à reprimenda-base estabelecida em primeiro grau, tendo por base os requisitos dispostos no § 2º, do artigo 85, do NCPC e amparado no entendimento firmado no âmbito dos recursos repetitivos do STJ, mostra-se justa, proporcional e razoável a fixação da verba honorária no importe de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, DAR PROVIMENTO aos apelos de Samuel Rocha Pulqueiro e Lúcio de Jesus, bem como DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Natalino Rodrigues dos Santos, para reformar em parte a sentença e readequar a pena-base dos apelantes para o importe de 19 (dezenove) anos de reclusão, assim como fixar a verba honorária em favor da advogada dativa Simone Martins Teixeira no importe de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), mantendo-a íntegra em todos os seus demais termos. Vitória, 10 de agosto de 2022. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012130045524, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 29/08/2022)

Assim,
afigurando-se
evidente que as alegações apresentadas na inicial não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal
preservo meu entendimento, no sentido de que
a presente ação não merece ultrapassar o juízo de prelibação
.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.